Tribunal: STF
Processo: RE 1391677
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual deu provimento à Apelação da parte recorrida “para reduzir o valor fixado a título de honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, devendo o recolhimento da totalidade dos honorários, caso ocorra, ser destinado aos cofres públicos, e não aos advogados públicos, diante do entendimento já pacificado pelo Plenário deste Tribunal acerca da inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 (TRF – 2ª Reg, Pleno, ARGINC 0011142-13.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJe 28.02.2019). O acórdão encontra-se assim ementado (Vol. 116. fl. 3):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS CPC/2015. ART. 85, §§ 2º, 3º E 8º. EXCESSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 



    1. Apelação interposta em face de sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 133.594,20).



    2. Vencido o autor na demanda, cabe a ele arcar com o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor, na forma do disposto no art. 85, caput, do CPC/2015. A sua fixação deve observar o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, dar-se-á com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, em percentual mínimo de 10 e máximo de 20%, nas hipóteses de condenação até 200 salários mínimos, (art. 85, § 2º e § 3º, I).



    3. Entretanto, há que ser dada interpretação sistêmica ao atual CPC, observando-se também quanto à fixação das verbas sucumbências a orientação feral de aplicação das normas de que trata o art. 8º, segundo o qual, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Desta forma, ainda que o §8º do art. 85 do CPC contemple de forma expressa apenas a possibilidade de o arbitramento da verba honorária ser feito por equidade nas causas de valor muito baixo ou irrisório, há que ser observada a ratio da referida norma para que, diante de valores da causa muito altos, não seja imposta às partes uma condenação excessiva de honorários.



    4. Nesse contexto, denota-se que os honorários advocatícios a que foi condenada a parte autora foram fixados "nos mínimos legais indicados nos incisos do art. 85, §3º, observada a proporcionalidade prevista no art. 85, § 5º, do CPC", sendo o valor da causa atribuído em R$ 133.594,20. Trata-se, pois, de verba sucumbencial excessiva, considerando a pouca complexidade da causa, pelo que, observados os princípios da equidade e razoabilidade, reputo adequada a fixação dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus.



     5. Apelação provida”.



    Opostos Embargos de Declaração(Vol. 126), foram rejeitados (Vol. 156).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 169), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO afirma que, diversamente do pontuado pelo acórdão recorrido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6.053, fixou tese no sentido da constitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios para advogados públicos. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Trata-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso, o Tribunal de origem decidiu, com base no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, pela inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e, por arrastamento, dos arts. 29 a 36 da Lei 13.327/2016, concluindo pela impossibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos federais.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 6.053/DF (ADI 6.053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020). 



    Na ocasião, o Plenário desta CORTE assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020)”



     



    No mesmo sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão.



    2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020).



    3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição.” (ADI 6166, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, DJe de 24/9/2020)



     



    Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



     



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente